Tribunal: TJSP
Processo: 0137557-40.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
RECURSO – Agravo retido – Reiteração inocorrente – Agravo retido não conhecido.
RECURSO – Apelação – Ação principal conexa à ação cautelar – Alegação de nulidade da sentença proferida na ação declaratória porque não sentenciada a ação cautelar – Hipótese em que ação cautelar foi sentenciada meses depois da ação principal, tendo sido julgada extinta sem resolução do mérito ante a perda

Ementa:
RECURSO – Agravo retido – Reiteração inocorrente – Agravo retido não conhecido.
RECURSO – Apelação – Ação principal conexa à ação cautelar – Alegação de nulidade da sentença proferida na ação declaratória porque não sentenciada a ação cautelar – Hipótese em que ação cautelar foi sentenciada meses depois da ação principal, tendo sido julgada extinta sem resolução do mérito ante a perda superveniente da eficácia concedida – Preliminar de nulidade da sentença prejudicada – Apelação desprovida.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Patente de invenção – Pedido principal para que se reconheça direito da Autora de importar e comercializar aparelho de ginástica – Pedido reconvencional para que se impeça a comercialização pela autora-reconvinda, além de condená-la ao pagamento de indenização – Constatação de que pedido de patente foi indeferido no curso da lide – Improcedência dos pedidos reconvencionais e procedência parcial do pedido principal, julgando-se improcedente pedido indenizatório porque na data do ajuizamento da ação a Ré-reconvinte possuía expectativa de direito com lastro no depósito da patente – Apelação parcialmente provida.

Dispositivo: não conhecem o agravo retido e dão parcial provimento ao recurso de apelação.